Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REAPLICAÇÃO DO EXAME POR FORÇA DE DECISÃO. DECRETO 35.851/2014. APROVAÇÃO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E EXERCÍCIO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial cuja pretensão é a reclassificação da autora na posição que ostentava quando do desligamento e o reconhecimento do direito a promoção em ressarcimento de preterição.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Em suas razões, a parte recorrente relata, em síntese, que foi participou do concurso público para soldado da polícia militar sendo reprovada na avaliação psicológica, mas que concluiu o curso de formação em decorrência de liminar judicial. Alega que decorrente do Decreto n. 35.851/2014 previu a reaplicação do teste psicotécnico para candidatos reprovados nesta fase. Afirma que foi submetida a novo exame psicotécnico, por força de decisão no feito 0703629-85.2018.8.07.0018, no qual foi aprovada e entrou em exercício. Em razão de sua inserção os quadros da PMDF, alega que foi prejudica e requer a sua reclassificação, recebendo a graduação devida, visto que houve nítido erro da administração pública, considerando os paradigmas apresentados e condenação em danos morais. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.
IV. O cerne da controvérsia cinge-se, a saber, se a parte autora teria direito de ser reclassificado, recebendo a graduação devida, considerando a sua aprovação tardia em concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal, reconhecida judicialmente, mas que inviabilizou o seu ingresso nos quadro ao tempo dos paradigmas apresentados.
V. Verifica-se que a nomeação se deu por força de decisão judicial, a qual impôs o cumprimento do decreto distrital. Portanto, após a aprovação na reaplicação do exame psicotécnico a autora foi nomeada e entrou em exercício ainda que tardiamente. Todavia, o reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato de não permitir a participação da autora não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão o preenchimento de outros requisitos, como curso de graduação, situação não verificada na espécie.
VI. Ademais, também, não se verifica arbitrariedade por parte da administração pública, de forma, que não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam se estive em exercício na época dos paradigmas apontados nos autos. Somado ao fato que pressupõe o efetivo exercício para fins de classificação ou graduação do servidor. Precedentes: STF. (Plenário. RE 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/2017.)
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade da sucumbência ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A súmula servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.